Tribunal: TJMT
Processo: 0075792-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
ADAUTO ALVES DA SILVA

Número do Protocolo: 75792/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECLARAÇÃO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO - MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
ADAUTO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo n. 47194/2018, interposto pelo Embargante, nos autos do Incidente de Impugnação à Justiça Gratuita, código 110189.
O Embargante afirma haver contradição no acórdão embargado, porquanto aduz que a presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da Justiça Gratuita, é relativa.
Assevera que a parte litigante, ao requerer o referido benefício, deve apresentar provas concretas que evidenciem sua hipossuficiência.
Aduz que os documentos constantes nos autos dão conta de que o requerente aufere rendimentos superiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), e, por isso, teria condições financeiras de arcar com as custas. (fls. 94/96).
A parte Embargada manifestou-se, fls. 100/101, e pugnou pelo desprovimento recurso e pela consequente manutenção do Acórdão.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos de Apelação Cível, assim julgou:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA – ACESSO À JUSTIÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – LEI 1.060, DE 1950 E ART. 5o, LXXIV, DA CRF – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 4 o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Da análise do acórdão impugnado, entendo que a contradição apontada pelo Embargante é descabida, pois a simples indicação de que o autor possui rendimentos suficientes para assumir as custas processuais, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação apta a ilidir a declaração de hipossuficiência, concluo não ser o bastante para afastar a procedência do pedido.
De sorte que, inexistindo qualquer indício hábil a afastar a presunção de veracidade de que se reveste a declaração de pobreza (art. 99, §3o, do CPC), o benefício deve ser concedido.
Não obstante o entendimento do Embargante, a assistência jurídica gratuita só poderá ser negada se houver elementos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício, porquanto o Magistrado, ao analisar o pedido, somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão.
Consoante relatado no acórdão objurgado, na ausência de prova robusta de que a parte requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.
Dessa forma, no caso há de prevalecer a declaração prestada pela parte impugnada, ora Embargado, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais.
Em que pese aos argumentos do Embargante, pelo que se extrai do acórdão invectivado, que analisou os pressupostos para concessão do benefício da assistência judiciária, e confirmou a sua necessidade, é a mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, já que contrária aos seus argumentos.
Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão contraditório, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo Embargante.
In casu, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.
Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)
A propósito, o STJ tem orientação:
No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)
Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).
Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-----------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR